Tribunal: TCU
Processo: 011.430/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7573/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que trata de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais na aquisição de imóvel e construção do Hospital Maternidade Cidade Saúde em Guarapari/ES. Considerando que o representante encaminhou cópia do Inquérito Civil 2017.0017.2022-60, informando a existência de um convênio firmado entre o município de Guarapari e o Ministério da Saúde para construção do hospital, no valor de R$ 14.000.000,00, sendo R$ 12.880.000,00 provenientes do Orçamento Geral da União e R$ 1.120.000,00 de recursos municipais; Considerando, ainda, a informação de que foi assinado, em 20/12/2017, novo convênio com a União prevendo a liberação de R$ 18.880.000,00 de recursos federais, além de R$ 9.000.000,00, como contrapartida do município, para a construção do hospital; Considerando que a representação aponta as seguintes possíveis irregularidades: a) a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo teria feito exigências que descaracterizariam o objeto inicial do convênio e que as obras estariam paralisadas e abandonadas há cerca de cinco anos, e que, por erros estruturais, a construção estaria condenada; b) o hospital visaria o atendimento das necessidades voltadas à saúde de alta e média complexidade, sendo que a Promotora de Justiça de Guarapari manifestara o entendimento de que a responsabilidade por esse tipo de atendimento seria do Estado do Espirito Santo e que o município não poderia mantê-lo depois de construído; Considerando que, em razão da existência do Contrato de Repasse 0374162-59, firmado em 2011 com a finalidade informada, foi realizada diligência à Caixa Econômica Federal com vistas à obtenção de informações acerca da execução da obra e eventuais ocorrências de dano ao erário; Considerando que a resposta da CAIXA trouxe as informações de que: a) durante a execução da obra, o município apresentou proposta de reprogramação contratual em razão de significativa alteração dos projetos com a intenção de adaptá-los aos padrões estabelecidos pelo Governo do Estado do Espírito Santo, e possibilitar a futura operação do Hospital com recursos estaduais; b) em consequência, em razão de as alterações serem significativas, houve a rescisão do contrato de execução e a realização de nova licitação, com a contratação de nova empresa executora; c) a obra encontra-se atualmente com andamento normal; d) não foi identificado dano ao erário durante a execução do contrato; Considerando que, ante a notícia obtida pela SeinfraUrbana de que a Controladoria-Geral da União teria realizado fiscalização no empreendimento, foi realizada diligência àquele órgão objetivando à obtenção do relatório de fiscalização; Considerando que o relatório da CGU aponta a existência de várias impropriedades/irregularidades na gestão do Contrato de Repasse, a não demonstração da conveniência da utilização dos recursos públicos no objeto, além do risco de o município não dispor de orçamento para manter o hospital em funcionamento após a conclusão da obra; Considerando que o relatório da CGU não apontou a ocorrência de dano ao erário na execução do contrato; Considerando a informação contida no relatório da CGU de que o mesmo seria enviado ao Ministério da Saúde para adoção de providências de sua alçada, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar, ante as informações obtidas e as providências já adotadas no âmbito da Controladoria-Geral da União, desnecessária, neste momento, atuação adicional em relação aos fatos apontados na representação; c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 30 destes autos, ao representante e ao Ministério da Saúde; d) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.430/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.142/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.144/2018-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.111/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo (02.304.470/0001-74) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarapari - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há.